Tribunal: TCU
Processo: 024.179/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8525/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.7 do Acórdão 10793/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Goiás e à Procuradoria da República em Goiás; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 027.083/2018-7 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.179/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.